Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-86.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS INCONCLUSIVA. PROVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a parte requerida violou o dever de cuidado objetivo ao mudar de faixa sem se certificar de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via. Alega que as provas produzidas demonstram os danos ocorridos nos veículos e a dinâmica dos fatos. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da parte requerida e a condenação ao pagamento de R$ 6.474,00 por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da parte requerida pelos danos causados ao veículo do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelos documentos acostados aos autos.
5. Na origem, a parte autora afirma que transitava na faixa da esquerda de uma rotatória quando foi atingida pelo caminhão da parte requerida, que transitava pela faixa da direita. Por sua vez, a parte requerida alega que foi a parte autora que não respeitou o limite de velocidade, invadindo a faixa e causando a colisão.
6. O art. 373, do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
7. É incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes, contudo ambas apresentam versões diferentes, atribuindo reciprocamente a culpa pelo acidente. No caso, a dinâmica dos fatos em cotejo com as provas coligidas não permite concluir inequivocamente qual dos condutores infringiu as regras de preferência e cautelas necessárias, em atenção ao Código de Trânsito Brasileiro.
8. Nesse contexto, cumpre ressaltar que as fotografias que acompanham a inicial apenas evidenciam avarias nos veículos, sendo insuficientes para demonstrar nexo causal entre conduta supostamente imprudente da parte requerida e os danos alegados. O boletim de ocorrência reflete unicamente a versão do comunicante, sem corroborar os fatos alegados, não contribuindo para esclarecer a dinâmica do acidente, não sendo possível determinar se a parte requerida invadiu a faixa da esquerda em que transitava o requerente ou se esse quem invadiu a faixa da direita.
9. Desse modo, constata-se que os elementos de provas são insuficientes para demonstrar de forma conclusiva a sequência dos fatos ocorridos.Ausente a demonstração da prática de ato ilícito por qualquer das partes, não há como atribuir a qualquer delas responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pela outra, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.
IV.DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Ausente a condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
12. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.